Tribunal: STF
Processo: RMS 38815
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto por Daniel Carlos Andrade contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Mandado de Segurança 25.556/DF, que possui a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO POR MOTIVO DE DOENÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA.



    I - Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Advogado-Geral da União, que determinou o retorno do impetrante à sua unidade de lotação e exercício de origem na Procuradoria-Seccional da União em Joinville/SC. Nesta Corte, denegou-se a segurança.



    II - A permanência do impetrante em exercício provisório, por si só – ainda que por alguns anos – , não gera direito subjetivo, e menos ainda líquido e certo, à sua permanência definitiva na lotação provisória, seja porque, como apontado, trata-se de exercício provisório, seja porque a administração pode rever seus próprios atos, quando eivados de vício ou contrários ao seu interesse.



    III - O próprio impetrante contribuiu para esta situação, na medida em que também quedou-se inerte por anos – haja vista, possivelmente, o seu interesse na permanência na área consultiva, ainda que em exercício provisório – , somente recentemente (março/2018) vindo a requerer a continuidade do processo.



    IV - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o mandado de segurança demanda a existência de um direito líquido e certo evidente, a ser comprovado por provas pré-constituídas, inadmitida a fase instrutória.



    V - O conjunto probatório não é suficiente para comprovar o direito pleiteado e , se houver a necessidade de incursão em situações fáticas específicas, não será possível a utilização do mandamus, por impossibilidade de dilação probatória. Nesse sentido: (MS n. 11.01l/DF, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/3/2014, DJe 25/3/2014 e AgInt no RMS n. 48.533 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 13/3/2018).



    VI - Os documentos antigos juntados aos autos retratam apenas as argumentações, de parte a parte, no desenrolar do requerimento de readaptação, nos idos de 2014, para o qual fora deferido o exercício provisório do impetrante.



    VII - Após o requerimento de continuidade do processo administrativo, à vista da natureza rebus sic stantibus da questão, uma nova perícia médica oficial foi realizada, tendo o novo laudo médico oficial concluído com as seguintes recomendações: atuação em cargo de atribuição e responsabilidade compatíveis com a sua limitação; evitação de situações de stress (excesso de atividades), e de atividades com prazos emergenciais; com a ressalva de que os "benefícios não se referem a localidade, e sim ao tipo de atividade exercida".



    VIII - Em vista do novo laudo médico, segue-se as argumentações quanto ao deferimento ou não de prorrogação do exercício provisório, ou do retorno do impetrante ao contencioso, ante as ponderações da Procuradoria-Regional da União, acerca do quadro deficitário no contencioso e o tempo, já em muito ultrapassado, para além do prazo inicial de 180 dias.



    IX - Em abril de 2019, a administração decidiu pelo retorno do impetrante ao âmbito do contencioso, cabendo à Procuradoria-Geral da União se certificar da compatibilização de suas atividades ao que recomendado no laudo médico oficial, tendo inclusive aventado a possibilidade de atuação em trabalho remoto. Decisão esta que, como visto, ficou mantida em recurso hierárquico dirigido ao Advogado-Geral da União.



    X - O fato de a decisão ter passado por vários Advogados da União, e mesmo ter sido objeto de recurso hieráquico, apenas reforça a legitimidade do ato administrativo, que decorreu da análise detalhada e aprofundada de vários agentes públicos.



    XI - O que se discute ao fim e ao cabo, portanto, é a possibilidade ou não de reaproveitamento do impetrante no âmbito do contencioso, sem prejuízo à sua saúde, em atividades que sejam compatíveis ao que recomendado no laudo médico oficial.



    XII - Conforme apontado supra, o impetrante trouxe inúmeros argumentos, tanto relacionados ao seu estado de saúde, quanto em relação à necessidade ou não de recomposição do quadro de Advogados da União no contencioso e à proposta de permuta com outro colega (Dr. Jorge Alexandre Moreira) para solucionar a questão.



    XIII - Não se presta o mandado de segurança a adentrar no mérito administrativo, quanto à necessidade de recomposição do quadro contencioso. Por outro lado, há argumento relevante quanto à possível burla ao sistema de concurso de remoção, mesmo no caso de permuta, o que também, ao que se tem notícia, teria perdido o objeto, já que o possível candidato à permuta foi transferido ex officio.



    XIV - No tocante à possibilidade de reaproveitamento sem prejuízo à saúde do impetrante, a União, por sua vez, trouxe inúmeros argumentos, afirmando que não há incompatibilidade da atuação no contencioso e demonstrando que tomou providências para compatibilizar a atuação do impetrante à sua condição de saúde, relatando que, na área da Procuradoria designada, não há atribuições para lidar com tarefas e prazos emergenciais, que conta com cinco advogados da União, que o trabalho a ser desenvolvido pelo impetrante não é complexo ou de caráter urgente, pois as demandas relevantes são concentradas no coordenador e na sua equipe de apoio, que não há excesso de atividade, que os prazos são em dias úteis e maiores que os prazos da área consultiva, que as atividades consultiva e contenciosa têm naturezas semelhantes, enfim, que a sua realocação está em consonância com a sua condição particular de saúde, em atendimento ao laudo da pericia oficial.



    XV - O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à a sua desconstituição, o que não se verifica no caso concreto.



    XVI - O impetrante, além da retórica argumentativa, não trouxe aos autos quaisquer provas que permitam concluir que as providências tomadas pela União não sejam eficazes, ou que pudessem fazer concluir por uma incompatibilidade absoluta de sua condição de saúde para atuação no âmbito do contencioso, o que realmente não se imagina seja de fato.



    XVII - Se considerar as alegações de ambas as partes, mesmo que o impetrante tivesse colacionado algum laudo particular ou outros documentos, certamente ainda haveria necessidade de dilação probatória, providência vedada na via estreita do mandado de segurança, sem prejuízo das vias ordinárias.



    XVIII - Agravo interno improvido.”



    Nas razões do Recurso Ordinário, o Impetrante narra que sofreu AVC isquêmico em 24/11/2011 e “o retorno ao trabalho se deu fora da área contenciosa, por delimitação do ato médico e dos laudos comprobatórios”, mas “em certo momento foi colocado no contencioso, com resultados desastrosos”.



    Argumenta que a junta médica oficial recomendou sua readaptação com atuação fora do contencioso e que o ato médico é soberano, razão pela qual não pode a Administração Pública agir em sentido contrário e expor o servidor ao agravamento do seu estado de saúde.



    Assevera que “O WRIT busca apenas que a Administração Pública pratique o ato não discricionário e, portanto, vinculado, de seguir a diretriz da soberania do ato médico que, diante do AVC sofrido pelo Impetrante e fartamente comprovado nos autos, exige que exerça o seu múnus em regime de readaptação e, portanto, em atividade não contenciosa e, sim, de consultoria”.



    Destaca que “há precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça, em se homenagear o respeito à Soberania do Ato Médico”, contudo “o STJ não proferiu decisão no caso concreto que estivesse em consonância com o modo de pensar suso referido”.



    Alega que “O v. acórdão deixou de enfrentar o dispositivo legal expresso no ARTIGO 36, §ÚNICO, INCISO III, ALÍNEA “B” DA LEI 8.112/90, na medida em que não foi aprofundado o não cabimento do dispositivo legal que serviu de lastro, juntamente com os preceitos Constitucionais, para fundamentar o direito do Impetrante”.



    Prossegue afirmando que “não foram analisados com profundidade o fumus boni iuris nem o periculum in mora, requisitos para que se pleiteie a tutela de urgência, em que pese ter sido o presente Mandado de Segurança julgado pelo Órgão Colegiado quase 02 (dois) anos após sua impetração, sendo que, atualmente, por motivo de agravamento da saúde do Impetrante, o mesmo recebeu parecer da junta médica com recomendação de aposentadoria por incapacidade permanente, diante da recusa da AGU em proporcionar ao mesmo o retorno ao trabalho em condições seguras para a sua saúde”.



    Segundo entende, foi “omisso o V. Acórdão proferido na ambiência do STJ, razão pela qual foi oferecido o Recurso de Embargos de Declaração. Todavia, aquele recurso foi afastado”.



    Afirma que “é crível que o Acórdão originário deixou de analisar profundamente a questão da tentativa de permuta entre o Impetrante e o colega Jorge Alexandre Moreira. Se em tese haveria burla ao concurso de remoção, como alegou a AGU, que dirá a remoção ex-officio perpetrada pela própria AGU, em favor do citado colega. É cediço que uma remoção ex-officio não é precedida da necessária consulta aos eventuais interessados, tratando-se de um ato unilateral e arbitrário da administração”.



    Assevera que “Também se embargou de declaração, em vão, sobre outro tema. Há no V. Acórdão originário lacuna sobre aspecto fundamental da matéria, porquanto não foram adotadas providências pela AGU para proteger o impetrante. Aliás, o que se deu foi o oposto, diante das ações comissivas in concreto, expondo-o a elevado risco e à própria sorte”.



    Aponta que “Na inicial do Mandado de Segurança, em fls 14/15, há prova de que o Impetrante não suportaria (como na verdade não suportou, já que retornou ao contencioso por duas vezes, entremeadas de licenças médicas, após a impetração do presente Mandamus) o retorno ao Contencioso”.



    Argumenta que “Se os fatos envolvendo o DIREITO LÍQUIDO E CERTO do impetrante estão claros, a conduta da Administração Pública é incompreensível e com motivação não clara, na medida em que não se ganha nada ao se expor servidor experiente. E mais: o gestor público tem responsabilidades para com o servidor”.



    Ressalta que “Há vários pareceres, despachos e decisões administrativas ao longo dos anos, que reforçam a necessidade da preservação da saúde do Impetrante, sendo que alguns foram expressos em recomendar a permanência do Impetrante na área Consultiva” e que “Outra prova disso é o parecer que integra o processo administrativo juntado na íntegra ao Mandado de Segurança”.



    Requer que o Recurso Ordinário seja provido, para que seja determinado o retorno do processo ao Superior Tribunal de Justiça, a fim de que as omissões sejam sanadas ou que seja assegurado ao Impetrante o direito de ser mantido em regime de adaptação e em atividade compatível com o seu estado de saúde, sem afetação ao contencioso.



    Em contrarrazões, a União sustenta que “as alegações do impetrante são desconstruídas pela forma como o órgão, através das chefias diretamente envolvidas, conduziu a sua volta ao exercício de atividades típicas de contencioso. Desde o início, atenta às recomendações contidas no laudo médico oficial, viabilizou-se lotação em uma área da Procuradoria em que não há atribuições para lidar com tarefas e prazos emergenciais”. 



    Afirma que “o ente público demonstrou não haver incompatibilidade da condição de saúde do impetrante com a atuação no contencioso” e, além disso, “a decisão de reintegração do impetrante ao trabalho contencioso, bem como a sua realocação dentro da Unidade foram inteiramente direcionadas ao atendimento das particularidades de sua condição de saúde, seguindo à risca o que orientado pelo laudo médico oficial”.



    Assevera que “a Advocacia-Geral da União demonstrou que o impetrante possui capacidade cognitiva e emocional de realizar as atividades do contencioso, que não difere substancialmente do trabalho do Advogado da União que atua no consultivo”, razão pela qual “uma vez observadas todas as restrições impostas pela perícia médica, não há que se falar em direito à remoção, tampouco em impedimento de exercício de atividade diversa”.



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, trata-se, originariamente, de mandado de segurança impetrado contra ato do Advogado-Geral da União que determinou o retorno do ora recorrente à sua unidade de lotação e exercício de origem – Procuradoria Seccional da União em Joinville-SC.



    O Superior Tribunal de Justiça denegou a segurança sob os seguintes fundamentos:



    “Conquanto se tenha determinado a intimação da AGU e do MPF para o fim de apreciação do pedido liminar, verifica-se que ambas as instituições exauriram a matéria objeto do mandado de segurança e constata-se a suficiência das informações para resolução do writ.



    Pois bem, primeiramente é necessário ressaltar que a permanência do impetrante em exercício provisório, por si só - ainda que por alguns anos -, não gera direito subjetivo, e menos ainda líquido e certo, à sua permanência definitiva na lotação provisória, seja porque, como apontado, se trata de exercício provisório, seja porque a Administração pode rever seus próprios atos, quando eivados de vício ou contrários ao seu interesse.



    Observa-se, por outro lado, que o próprio impetrante contribuiu para esta situação, na medida em que também quedou-se inerte por anos - haja vista, possivelmente, o seu interesse na permanência na área consultiva, ainda que em exercício provisório -, somente recentemente (março/2018) vindo a requerer a continuidade do processo.



    Pois bem, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o mandado de segurança demanda a existência de um direito líquido e certo evidente, a ser comprovado por provas pré-constituídas, inadmitida a fase instrutória.



    Quando o conjunto probatório não é suficiente para comprovar o direito pleiteado e houver a necessidade de incursão em situações fáticas específicas, não será possível a utilização do mandamus, por impossibilidade de dilação probatória. 



    (…)



    Os documentos antigos juntados aos autos retratam apenas as argumentações, de parte a parte, no desenrolar do requerimento de readaptação, nos idos de 2014, para o qual fora deferido o exercício provisório do impetrante. 



    De lá para cá, após o requerimento de continuidade do processo administrativo, à vista da natureza rebus sic stantibus da questão, uma nova perícia médica oficial foi realizada, tendo o novo laudo médico oficial concluído com as seguintes recomendações: atuação em cargo de atribuição e responsabilidade compatíveis com a sua limitação; evitação de situações de stress (excesso de atividades), e de atividades com prazos emergenciais; com a ressalva de que os ‘benefícios não se referem a localidade, e sim ao tipo de atividade exercida’.



    Novamente, agora em vista do novo laudo médico, o que se segue são as argumentações quanto ao deferimento ou não de prorrogação do exercício provisório, ou do retorno do impetrante ao contencioso, ante as ponderações da Procuradoria Regional da União, acerca do quadro deficitário no contencioso e o tempo, já em muito ultrapassado, para além do prazo inicial de 180 dias. 



    Por fim, em abril de 2019, a Administração decidiu pelo retorno do impetrante ao âmbito do contencioso, cabendo à Procuradoria Geral da União se certificar da compatibilização de suas atividades ao que recomendado no laudo médico oficial, tendo inclusive aventado a possibilidade de atuação em trabalho remoto. Decisão esta que, como visto, restou mantida em recurso hierárquico dirigido ao Advogado-Geral da União.



    Observe-se que o fato de a decisão ter passado por vários Advogados da União, e mesmo ter sido objeto de recurso hieráquico, apenas reforça a legitimidade do ato administrativo, que decorreu da análise detalhada e aprofundada de vários agentes públicos.



    O que se discute ao fim e ao cabo, portanto, é a possibilidade, ou não, de reaproveitamento do impetrante no âmbito do contencioso, sem prejuízo à sua saúde, em atividades que sejam compatíveis ao que recomendado no laudo médico oficial.



    Conforme apontado supra, o impetrante trouxe inúmeros argumentos, tanto relacionados ao seu estado de saúde, quanto em relação à necessidade ou não de recomposição do quadro de Advogados da União no contencioso e à proposta de permuta com outro colega (Dr. Jorge Alexandre Moreira) para solucionar a questão. 



    Por um lado, não se presta o mandado de segurança a adentrar no mérito administrativo, quanto à necessidade de recomposição do quadro contencioso. Por outro lado, há argumento relevante quanto à possível burla ao sistema de concurso de remoção, mesmo no caso de permuta, o que também, ao que se tem notícia, teria perdido o objeto, já que o possível candidato à permuta foi transferido ex officio.



    No tocante à possibilidade de reaproveitamento sem prejuízo à saúde do impetrante, a União, por sua vez, trouxe inúmeros argumentos, afirmando que não há incompatibilidade da atuação no contencioso e demonstrando que tomou providências para compatibilizar a atuação do impetrante à sua condição de saúde, relatando que na área da Procuradoria designada não há atribuições para lidar com tarefas e prazos emergenciais, que conta com cinco Advogados da União, que o trabalho a ser desenvolvido pelo impetrante não é complexo ou de caráter urgente, pois as demandas relevantes são concentradas no Coordenador e na sua equipe de apoio, que não há excesso de atividade, que os prazos são em dias úteis, e maiores que os prazos da área consultiva, que as atividades consultiva e contenciosa têm naturezas semelhantes, enfim, que a sua realocação está em consonância com a sua condição particular de saúde, em atendimento ao laudo da pericia oficial.



    O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, se pode autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à a sua desconstituição, o que não se verifica no caso concreto.



    De fato, o impetrante, além da retórica argumentativa, não trouxe aos autos quaisquer provas que permitam concluir que as providências tomadas pela União não sejam eficazes, ou que pudessem fazer concluir por uma incompatibilidade absoluta de sua condição de saúde para atuação no âmbito do contencioso, o que realmente não se imagina seja de fato.



    E diga-se, a se considerar as alegações de ambas as partes, mesmo que o impetrante tivesse colacionado algum laudo particular ou outros documentos, certamente ainda haveria necessidade de dilação probatória, providência vedada na via estreita do mandado de segurança, sem prejuízo das vias ordinárias. 



    Ante o exposto, com fulcro no artigo 34, XIX do RISTJ, julgo improcedente o pedido e denego a segurança pretendida com extinção sem resolução do mérito. Prejudicado o pedido de tutela de urgência.”



    Interposto agravo interno, essa decisão foi mantida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento unânime, no qual foram afastadas as razões suscitadas pelo ora recorrente. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, também de forma unânime, em acórdão que recebeu a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO POR MOTIVO DE DOENÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.



    I - Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Advogado-Geral da União, que determinou o retorno do impetrante à sua unidade de lotação e ao exercício de origem na Procuradoria-Seccional da União em Joinville/SC. Esta Corte denegou a segurança.



    II - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições.



    III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.



    IV - As matérias relacionadas ao fumus boni iuris e o periculum in mora e à comprovação do direito pleiteado foram tratadas no acórdão embargado, não havendo razão para apontar a existência de omissão, conforme se percebe dos seguintes trechos: "(...) Os documentos antigos juntados aos autos retratam apenas as argumentações, de parte a parte, no desenrolar do requerimento de readaptação, nos idos de 2014, para o qual fora deferido o exercício provisório do impetrante. (...) Conforme apontado supra, o impetrante trouxe inúmeros argumentos, tanto relacionados ao seu estado de saúde, quanto em relação à necessidade ou não de recomposição do quadro de Advogados da União no contencioso e à proposta de permuta com outro colega (Dr. Jorge Alexandre Moreira) para solucionar a questão. (...) E diga-se, a se considerar as alegações de ambas as partes, mesmo que o impetrante tivesse colacionado algum laudo particular ou outros documentos, certamente ainda haveria necessidade de dilação probatória, providência vedada na via estreita do mandado de segurança, sem prejuízo das vias ordinárias."



    V - Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.



    VI - Não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, examinar na via especial suposta violação de dispositivo ou princípio constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal”. (AgInt nos EREsp n. 1.544.786/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 16/6/2020.)



    VII - Embargos de declaração rejeitados.”



    Segundo narra o Recorrente, o acórdão recorrido possui diversas omissões, razão pela qual pleiteia o retorno do processo ao Superior Tribunal de Justiça, a fim de que as omissões sejam sanadas ou que seja-lhe assegurado o direito de ser mantido em regime de adaptação e em atividade compatível com o seu estado de saúde, sem afetação ao contencioso.



    Na presente hipótese, o recurso não merece provimento.



    No que concerne à alegação de que o acórdão recorrido não observou a orientação que prestigia o respeito à soberania do Ato Médico, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou ao apreciar o agravo interno:



    “Pois bem, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que mandado de segurança demanda a existência de um direito líquido e certo evidente, a ser por provas pré-constituídas, inadmitida a fase instrutória.



    Quando o conjunto probatório não é suficiente para comprovar o direito e há a necessidade de incursão em situações fáticas específicas, não será possível a utilização do mandamus, por impossibilidade de dilação probatória.



    (…)



    Os documentos antigos juntados aos autos retratam apenas as argumentações, de parte a parte, no desenrolar do requerimento de readaptação, nos idos de 2014, para o qual fora deferido o exercício provisório do impetrante.



    De lá para cá, após o requerimento de continuidade do processo administrativo, à vista da natureza rebus sic stantibus da questão, uma nova perícia médica oficial foi realizada, tendo o novo laudo médico oficial concluído com as seguintes recomendações: atuação em cargo de atribuição e responsabilidade compatíveis com a sua limitação; evitação de situações de stress (excesso de atividades), e de atividades com prazos emergenciais; com a ressalva de que os "benefícios não se referem a localidade, e sim ao tipo de atividade exercida".”



    Nesse sentido, é possível constatar que o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela ausência de comprovação, por parte do ora recorrente, de que seria necessário removê-lo para área diversa, afirmando inexistir laudo médico hábil a amparar sua pretensão, afirmando ser incabível, em sede de mandado de segurança, a dilação probatória.



    Da mesma forma, não assiste ao recorrente, ao alegar que “Há no V. Acórdão originário lacuna sobre aspecto fundamental da matéria, porquanto não foram adotadas providências pela AGU para proteger o impetrante. Aliás, o que se deu foi o oposto, diante das ações comissivas in concreto, expondo-o a elevado risco e à própria sorte”. O acórdão recorrido ao apreciar o agravo interno tratou da questão nos seguintes termos:



    “No tocante à possibilidade de reaproveitamento sem prejuízo à saúde do impetrante, a União, por sua vez, trouxe inúmeros argumentos, afirmando que não há incompatibilidade da atuação no contencioso e demonstrando que tomou providências para compatibilizar a atuação do impetrante à sua condição de saúde, relatando que, na área da Procuradoria designada, não há atribuições para lidar com tarefas e prazos emergenciais, que conta com cinco Advogados da União, que o trabalho a ser desenvolvido pelo impetrante não é complexo ou de caráter urgente, pois as demandas relevantes são concentradas no coordenador e na sua equipe de apoio, que não há excesso de atividade, que os prazos são em dias úteis e maiores que os prazos da área consultiva, que as atividades consultiva e contenciosa têm naturezas semelhantes, enfim, que a sua realocação está em consonância com a sua condição particular de saúde, em atendimento ao laudo da pericia oficial.



    O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica no caso concreto.



    De fato, o impetrante, além da retórica argumentativa, não trouxe aos autos quaisquer provas que permitam concluir que as providências tomadas pela União não sejam eficazes, ou que pudessem fazer concluir por uma incompatibilidade absoluta de sua condição de saúde para atuação no âmbito do contencioso, o que realmente não se imagina seja de fato.”



    Nesse contexto, como bem consignado no acórdão impugnado, o acolhimento das alegações da impetrante, no sentido de que o comprometimento de sua saúde não permite o desempenho de suas funções junto ao contencioso, demandaria, necessariamente, dilação probatória, o que, conforme já afirmado, é inviável em sede de mandado de segurança.



    Logo, irretocável o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, visto que a impetração do Mandado de Segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do writ, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável” (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que “se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para Mandado de Segurança” (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, Mandado de Segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142).



    Nesse sentido:



    "MANDADO DE SEGURANÇA - PROVA. O mandado de segurança não abre margem a dilação probatória. Os fatos articulados na inicial devem vir demonstrados mediante os documentos próprios, viabilizando-se requisição quando se encontrarem em setor público." (RMS 26.744, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 13/11/2009)”



    Igualmente, o recurso não merece prosperar relativamente à alegação de que o acórdão deixou de analisar profundamente a questão da tentativa de permuta entre o Impetrante e o colega Jorge Alexandre Moreira.



    Verifica-se que o acórdão proferido no agravo interno consignou expressamente que “há argumento relevante quanto à possível burla ao sistema de concurso de remoção, mesmo no caso de permuta, o que também, ao que se tem notícia, teria perdido o objeto, já que o possível candidato à permuta foi transferido ex officio”.



    Por fim, o recorrente aduz que “não foram analisados com profundidade o fumus boni iuris nem o periculum in mora, requisitos para que se pleiteie a tutela de urgência, em que pese ter sido o presente Mandado de Segurança julgado pelo Órgão Colegiado quase 02 (dois) anos após sua impetração, sendo que, atualmente, por motivo de agravamento da saúde do Impetrante, o mesmo recebeu parecer da junta médica com recomendação de aposentadoria por incapacidade permanente, diante da recusa da AGU em proporcionar ao mesmo o retorno ao trabalho em condições seguras para a sua saúde”.



    Todavia, o acórdão proferido no julgamento do agravo interno é claro ao mencionar o fato de que “Conquanto se tenha determinado a intimação da AGU e do MPF para o fim de apreciação do pedido liminar, verifica-se que ambas as instituições exauriram a matéria objeto do mandado de segurança e constata-se a suficiência das informações para resolução do writ”.



    Nesse contexto, considerando que o processo já se encontrava instruído de maneira satisfatória, afigura-se desnecessária a prolação de provimento de caráter liminar, especia